Tribunal: TJMT
Processo: 0013739-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0013739-75.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LARISSA DE ALMEIDA RÉZIO
RECORRIDO: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LARISSA DE ALMEIDA RÉZIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 106172481):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL - NÃO CARACTERIZADA - CONTRATO NÃO ATINGIDO POR ERRO, DOLO, COAÇÃO - CLÁUSULAS VÁLIDAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, os argumentos trazidos aos autos, bem como diante das provas anexas, resta descaracterizado o atraso na entrega do imóvel adquirido, motivo pelo qual descabe à parte reclamante indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.
(ApCiv no 0013739-75.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 29.09.2021).
Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, apenas os pedidos expostos na minuta da parte recorrida foram acolhidos, conforme acordão de ID 112520509.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 360 e 361 do Código Civil, artigos 46, 51§1o incisos I, II, III do, 54, § 4°, todos do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese:
(a) O acordão recorrido padece de fundamentação no tocante ao preenchimento dos requisitos legais que amparariam a “novação” persuadida pela recorrida, argumentando que a mera formalização de contrato de financiamento entre a recorrente e a Caixa Econômica Federal não pode ser considerada uma novação em relação ao instrumento de compra e venda celebrado com a construtora;
(b) “é impossível presumir que a consumidora tenha sido informada e anuído que com a formalização do pacto de financiamento com a instituição bancária, operar-se-ia a novação do prazo de entrega do imóvel fixada no contrato firmado diretamente com a construtora, quem tinha a obrigação legal de edificar e entregar o bem. (...) especialmente para instituir obrigação superveniente apenas e excessivamente onerosa à consumidora sem qualquer contrapartida. Justamente para impedir condutas abjetas como a ora tentada pelas Recorridas é que o artigo acima exige a inequívoca manifestação de vontade de novar, e também por isso que o artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor, refere que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” ( ID . 116218962 - Pág. 8).
c) Ressaltou que a cláusula contratual que estipulou nova data para entrega do imóvel é nula de pleno direito, porquanto atenuaria a responsabilidade da recorrida em cumprir suas obrigações contratuais, impondo a renúncia de direito da consumidora, bem como a coloca em desvantagem exagerada;
d) Argumentou que “Diante do julgamento do REsp. 1.729.593 pelo STJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 996) ficou assentada, dentre outras, a tese de que: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”, situação flagrantemente desrespeitada no caso dos autos.
Ao final, requereu o provimento do recurso e consequente reforma do julgado, para restabelecimento da sentença de primeira instância.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 118972467 e 118233491).
Com contrarrazões (ID 120935483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996 Distinção.
Muito embora a parte recorrente invoque a incidência do Tema 996/STJ à causa, em especial quanto a tese de que “ Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” a questão não foi enfrentada pelo aresto recorrido, padecendo de prequestionamento.
Por outro lado, ainda que ultrapassado este óbice, forçoso ressaltar que o Tema em voga é aplicável exclusivamente aos compromissos de compra e venda afetos ao âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, o que não é o caso dos autos.
Diante disso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 360, 361, 51 §1o incisos I, II e III do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente assevera que o acordão feriu as disposição do Código Civil e do Código de Defesa do consumidor ao validar uma suposta novação de contrato que prorrogava a data da entrega do imóvel.
No entanto, as questões referentes a ausência de requisitos autorizadores da novação contratual, bem como a nulidade da cláusula que alterava o prazo para entrega do imóvel face as disposições do CDC não foram abordadas pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Violação ao artigo 5o inciso LV da CF – Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao 5o inciso LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça